Tribunal: TJDFT
Processo: 0734865-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO FÓLIO REAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o.
I. Não pode ser considerada sucumbente e, por via de consequência, condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, parte que foi excluída da relação processual mediante decisão preclusa, presente o disposto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o embargante que, por deixar de promover o registro do título de aquisição do imóvel no fólio real, dá ensejo à sua penhora na execução intentada contra o alienante.
III. O exequente que indica regularmente imóvel à penhora, com base no registro imobiliário, não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro na hipótese em que o interessado deixa de providenciar o registro da alienação.
IV. Nos embargos de terceiro o exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro devido à falta de atualização registrária e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste injustificadamente na manutenção do gravame.
V. Não obstante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, a aplicação literal dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando acaba por comprometer o próprio acesso à jurisdição e chancelar transferência patrimonial ilegítima, viola o princípio da razoabilidade transportado da Constituição Federal para o artigo 8o do Código de Processo Civil.
VI. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, na sua acepção substancial, consagrados no artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.